Tribunal: TJBA
Processo: 8001067-37.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001067-37.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

Advogado(s)
:
ILSON AZEVEDO OLIVEIRA, LORENA SANTOS DE ALMEIDA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: MILZA DE ALMEIDA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES, ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHAES, DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. SECRETÁRIA ADJUNTA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO-ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME DO FGTS INAPLICÁVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS INEXISTENTES. SALÁRIO BASE EM CONFORMIDADE COM O MÍNIMO LEGAL. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS. LICITUDE COMPROVADA POR FICHAS FINANCEIRAS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE PAGAMENTOS DE VALORES REFERENTES A DIFERENÇAS SALARIAIS E AO FGTS.

I. Caso em Exame

O Município de Boa Vista do Tupim interpôs Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de saldo salarial e depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) formulado por ex-servidora ocupante do cargo em comissão de Secretária Adjunta. A municipalidade defende a natureza administrativa do vínculo e a regularidade dos pagamentos efetuados durante a contratualidade.

II. Questão em Discussão

A controvérsia consiste em definir se o exercício de cargo em comissão gera direito ao FGTS e se subsistem diferenças salariais quando os registros financeiros indicam que o salário base atendia ao mínimo legal, ocorrendo descontos apenas em razão de empréstimos consignados autorizados pela servidora.

III. Razões de Decidir

O vínculo jurídico decorrente de nomeação para cargo em comissão, conforme provam as Portarias nº 009/2008 e nº 080/2009, possui natureza estatutária-administrativa legítima fundamentada no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o que afasta o regime celetista e a obrigatoriedade de depósitos de FGTS. A análise das fichas financeiras demonstra que o ente público quitou o salário-mínimo base, sendo que a percepção de valores líquidos inferiores decorreu unicamente de descontos relativos a empréstimos consignados autorizados pela servidora, fato que retira o fundamento jurídico para a cobrança de quaisquer diferenças salariais.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos de pagamentos de valores referentes a diferenças salariais e ao FGTS.

Tese de julgamento
:
"1. A nomeação para cargo em comissão estabelece vínculo de natureza administrativa, sendo indevido o pagamento de FGTS. 2. A demonstração de que o salário base nominal observava o mínimo legal e de que os descontos líquidos resultaram de empréstimos consignados autorizados pela parte interessada afasta a pretensão de recebimento de diferenças salariais."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, Artigo 37, II; Código de Processo Civil, arts. 85, §4º, II, e §11, 373, II, e 487, I; Leis Municipais de Boa Vista do Tupim nº 295/1995 e nº 462/2007; Portarias nº 009/2008 e nº 080/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Recurso Extraordinário nº
RE 596.478 (Tema 191, STF)
;
TJ-BA.
ApCiv
0000584-07.2015.8.05.0235. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desa. Marta Moreira Santana. J. 02.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8001067-37.2019.8.05.0112,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por _____________, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta pelo
MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM/BA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .